Tribunal: TJDFT
Processo: 0723377-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar.
II – Questão em exame:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo depoimento da testemunha.
4. Comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, configurado o dolo do tipo previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena-base foi adequada.
6. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. No caso, tendo em vista a situação econômica do réu, a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, destacando-se que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.